Tribunal: TJSP
Processo: 0251559-28.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0251559-28.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (SUCESSOR POR
INCORPORAÇÃO DO BANCO ABN AMRO REAL S/A), são embargados
MARIA SELMA RIBEIRO DE ASSIS ALMEIDA, MARIA TEREZA ASSIS
DE ALMEIDA, GUILHERME ASSIS DE ALMEIDA e MARTHA ASSIS DE
ALMEIDA KUHL.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E ROBERTO
MAC CRACKEN.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 0251559-28.2008.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.236 - BM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0251559-28.2008.8.26.0100/50000 - VOTO
28.236
EMBARGANTE:
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
(SUCESSOR
POR
INCORPORAÇÃO DO BANCO ABN AMRO REAL S/A)
EMBARGDOS: MARIA SELMA RIBEIRO DE ASSIS ALMEIDA, MARIA TEREZA
ASSIS DE ALMEIDA, GUILHERME ASSIS DE ALMEIDA E MARTHA ASSIS DE
ALMEIDA KUHL
COMARCA DE SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: SAMUEL FRANCISCO MOURÃO NETO
VOTO 28.236
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA QUE
NÃO FOI SUSCITADA ANTERIORMENTE NO PROCESSO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ACLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao v. Acórdão de fls.
960-965, pretendendo o prequestionamento da matéria relativa à aplicação
dos artigos 186/188, 927, 944-945 do Código Civil e Art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque a sentença recorrida e o acórdão
embargado teriam contrariado os artigos mencionados, ao não reconhecer
que o embargante agiu apenas no exercício regular de um direito, não tendo
exposto o embargado a abalo moral, não devendo ser reconhecida a
condenação a título de danos morais, observada ainda a existência de
excludentes de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 0251559-28.2008.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.236 - BM
Intimada, a parte contrária manifestou-se a fls. 980-
985.
É o relatório.
2. Os Embargos de Declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é
admissível essa espécie recursal quando versar um desses vícios do aresto.
Nesse sentido, embora se admita a oposição de
embargos de declaração para o fim de prequestionamento, tal possibilidade
limita-se às hipóteses em que a Turma Julgadora deixou de se manifestar
sobre matérias levantadas pelas partes.
Veja-se que, no caso, não houve qualquer
discussão nos autos sobre danos morais, e sequer houve condenação do
embargante ao pagamento correlato. Com efeito, a sentença (fls. 849-856)
limitou-se a julgar procedente ação cautelar de exibição de documentos.
Destarte, trata-se de recurso inadmissível, sem
nexo com a causa, que não deve ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de
declaração.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator